Tribunal: STF
Processo: HC 245917
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 942.800/SP



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais julgou extinta a punibilidade do paciente em razão da ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e VI, ambos do Código Penal, nos termos seguintes: 



    Trata-se de execução de pena no qual o sentenciado foi condenado à pena de 02 anos, 02 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituídas por prestação de serviços à comunidade e prestação de serviços à comunidade. De fato, ocorreu a prescrição de todos os crimes praticados pelo sentenciado aos 23/10/2020 e 06/12/2021. Aliados as informações dos autos, o MPSP requereu a extinção da punibilidade do sentenciado (fls. 138). 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    [...] 



    De acordo com a doutrina, a prescrição da pretensão executória (PPE) cuida da prescrição da pena aplicada em concreto (pena efetivamente imposta), tendo como pressuposto o trânsito em julgado para ambas as partes, ou seja, a existência de uma decisão definitiva, irrecorrível. Seu termo inicial se dá no dia em que a condenação transita em julgado para a acusação, no dia em que o “sursis” ou livramento condicional for revogado, ou, ainda, no dia em que o preso se evade do cárcere (art. 112 do Código Penal). 



    Os marcos prescricionais serão aqueles previstos no art. 109 do CP, de acordo com a pena aplicada, abatendo-se o período já cumprido. 



    Pois bem. No caso em exame, verifico que o trânsito em julgado para a acusação - termo inicial de contagem se deram em 23/10/2017 e 06/12/2017. Sabe-se que penas inferiores a 1 e 2 anos prescrevem em 3 e 4 anos. Logo, considerando que transcorreu 4 anos da data da última interrupção (trânsito em julgado para a acusação), julgo extinta a punibilidade do sentenciado SAMUEL LUCAS PROCÓPIO. 



    Buscando suspender os efeitos secundários da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) trata-se de processo totalmente nulo, desde o seu nascituro. Uma vez que tudo, por mais bizarro que pareça, se tratou de uma armação feita pelo então promotor de (in) justiça, lotado na comarca, à época dos fatos e confirmado pelas atas notariais em anexo; e (b) O paciente é Candidato a Vice-Prefeito, sempre foi Réu primário, de modo que um processo com nulidade Absoluta não pode no momento de registro de candidatura ter seu direito cerceado. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para suspender imediatamente os efeitos secundários da ação penal mesmo já prescrita e garantir a liberdade eleitoral do Paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente